Tribunal: TJES
Processo: 5000070-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000070-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE JAGER
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000070-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE JAGER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão (evento 10873008 dos autos de origem) que, nos autos da “ação de procedimento comum” ajuizada por
MARIO ALEXANDRE JAGER,
representado por seu curador Sr. Marco Antônio Jager, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar que o ora agravante
“
de forma imediata, ou seja, já no próximo pagamento após a intimação desta – conceda ao Requerente a pensão por morte da ex-segurada Silea Moraes Jager.”

Em suas razões (evento 1987909), aduz a parte recorrente, em suma, que o agravado não comprovou dependência econômica da segurada e não demonstrou que a invalidez se deu antes dos 21 (vinte e um) anos.

Aduz, outrossim, que há vedação legal ao deferimento da liminar na origem, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

A tutela de urgência recursal fora indeferida mediante a decisão lançada no evento 1994514.

Contrarrazões no evento 2015645 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000070-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE JAGER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão (evento 10873008 dos autos de origem) que, nos autos da “ação de procedimento comum” ajuizada por
MARIO ALEXANDRE JAGER,
representado por seu curador Sr. Marco Antônio Jager, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar que o ora agravante
“
de forma imediata, ou seja, já no próximo pagamento após a intimação desta – conceda ao Requerente a pensão por morte da ex-segurada Silea Moraes Jager.”

Em suas razões (evento 1987909), aduz a parte recorrente, em suma, que o agravado não comprovou dependência econômica da segurada e não demonstrou que a invalidez se deu antes dos 21 (vinte e um) anos.

Aduz, outrossim, que há vedação legal ao deferimento da liminar na origem, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

A tutela de urgência recursal fora indeferida mediante a decisão lançada no evento 1994514.

Contrarrazões no evento 2015645 pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de concessão de pensão por morte ajuizada pelo ora agravado alegando que fora interditado mediante sentença proferida em 15/07/2021, sendo sua genitora nomeada como curadora.

Aduz possuir quadro de psicose, combinada com dependência química e alcoolismo, sendo a enfermidade de caráter definitivo.

Alega que sua mãe, falecida em 24/04/2021, era funcionária pública aposentada recebendo seus proventos pelo IPAJM. Aponta, ademais, que a morte de sua genitora causou o agravamento da doença.

Pondera que possui a doença desde os 16 (dezesseis) anos de idade e, também sendo dependente de sua genitora, possui direito de receber a respectiva pensão.

Argumenta que formulou pedido administrativo junto ao órgão previdenciário, colacionando, na oportunidade, toda a documentação necessária.

Entretanto, para sua surpresa, a perícia realizada pela junta médica indeferiu seu requerimento sob o fundamento de o autor
“não se enquadra nos critérios legais para invalidez, deficiência física grave, deficiência intelectual e deficiência mental”.

Destarte, por não concordar com os termos da decisão administrativa, fora ajuizada a ação na origem sendo pleiteado, em caráter liminar, o deferimento da pensão em seu favor.

O julgador singular, ao receber a inicial, pontuou ser o autor filho de ex-segurada do IPAJM, bem como que, apesar da maioridade, o mesmo é portador de enfermidades definitivas e incapacitantes.

Pontuou, outrossim,
“
que o laudo que baseou a recusa do pagamento da pensão por morte, de forma singela, pontuou, tão somente, que o requerente não se enquadra nos critérios legais para invalidez, deficiência grave, deficiência intelectual e deficiência mental.”

De forma diversa,
“
o laudo pericial da ação de interdição menciona que o requerente é portador de psicose não especificada + dependência química + alcoolismo - CID 10 F 29, + F19 + F10.2, enfermidades estas definitivas. Ademais, consta no citado laudo que o interditado não tem discernimento para expressar sua vontade”.

Fez constar, ademais, que a incapacidade do autor é anterior ao falecimento do segurado, sendo possível, então a pretendida concessão da pensão por morte.

Destarte, basicamente diante de tais ponderações, a medida liminar fora deferida em parte para que fosse paga a pensão por morte em favor do requerente.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido.

(Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...)

(Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011).

Firmada tal premissa, não há que se falar, no caso em análise, em vedação legal ao deferimento da liminar, notadamente diante do bem jurídico tutelado e da natureza da verba deferida. Veja-se:

(...) I.
Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005887, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019)

Superado tal ponto, muito embora a Lei Complementar Estadual nº 282/04 tenha fixado como marco inicial para o não pagamento do benefício de pensão por morte o atingimento da maioridade ou a emancipação do filho (beneficiário) (art. 5º, inciso IV e art. 37), a Lei Federal nº 8.213/91, que regulamenta os Planos de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 16, inciso I, estabelece que beneficiários (dependentes do segurado) para efeitos do RGPS são: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido.

É dizer, a Lei Federal permite a concessão do benefício previdenciário aos filhos do segurado “não emancipado de qualquer condição” (sadio ou doente) ou “inválido” (qualquer idade).

Destarte, vale observar que a disposição legal sobre concessão de benefício de pensão por morte para filho (beneficiário) maior de idade insculpida na Lei Complementar n° 282/2004 não guarda simetria com a disposição inserta na Lei n° 8.213/91, em flagrante burla ao procedimento de distribuição de competência estabelecida em nossa Constituição.

Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ e deste Tribunal:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IRMÃO MAIOR E INVÁLIDO. MORBIDADE PSÍQUICA - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. DOENÇA GRAVE - HIV. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de demanda em que busca o autor, ora recorrente, a concessão de pensão previdenciária decorrente da morte de sua irmã. 2. O Tribunal a quo consignou: "(...)
embora a parte autora tenha demonstrado que há relação de dependência com a de cujus, não comprovou sua invalidez no período anterior à maioridade"
(fl. 485, e-STJ, grifo acrescentado). 3. No Direito brasileiro os chefes do Poder Executivo podem regulamentar a lei por meio de Decreto, facultando-se, ademais, à autoridade administrativa editar atos normativos administrativos gerais - como Portarias e Resoluções - com o intuito de disciplinar e instrumentalizar a boa aplicação da legislação que lhes é superior. Em ambos os casos as normas administrativas editadas não precisam, pois seria desperdício de tempo e papel, repetir, palavra por palavra, o que está na lei, desde que respeitem seus limites, principiologia, estrutura e objetivos. No que tange a essas normas administrativas, plenamente compatíveis com o regime constitucional brasileiro, cabe detalhar as obrigações e direitos estabelecidos na lei. 4. O artigo 108 do Decreto 3.048/1991 extrapolou o poder regulamentar, pois criou um requisito para a concessão do benefício de pensão por morte ao filho ou irmão inválido, qual seja: que a invalidez ocorra antes dos vinte e um anos de idade. 5.
É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, inciso III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/91, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao irmão inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 6. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/4/2015, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/9/2012. 7. In casu, a instituidora do benefício faleceu em 17 de junho de 2011 (fl. 370, e-STJ), a invalidez anterior à data do óbito (1.5.2001) e a dependência econômica do irmão foram reconhecidas pelo acórdão recorrido (fls. 484-485, e-STJ). Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado. 8. Recurso Especial provido.” (STJ-REsp 1551150/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/03/2016)

_____

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE JUNTADA. APLICABILIDADE DO RESP Nº 1.102.467/RJ. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL. CONVALIDAÇÃO PELO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. RECURSO PROVIDO. DESNECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA NA ORIGEM. PENSÃO POR MORTE. ART. 5º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004. INTERPRETAÇÃO COM BASE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO RECONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. (...); 4.
De acordo com a decisão singular, não parece adequado simplesmente invocar as exigências do art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 para impedir a concessão do benefício de pensão de morte sem interpretar a norma com base na Constituição Federal, em especial no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).” “5. Comprovada a dependência econômica do beneficiário e verificando a contrariedade entre as normas previstas na referida Lei Complementar Estadual e a Lei Federal nº 8.213/91, na qual a norma do âmbito estadual extrapola os limites da regulamentação da matéria, é de ser reconhecido, ao menos em sede de cognição não exauriente, o direito ao recebimento do benefício previdenciário pensão por morte.
6. Portanto, mantem-se a decisão monocrática. 7. Recurso conhecido e desprovimento.” (TJES; AG-AI 0015404-65.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/11/2015; DJES 04/12/2015)

No caso em análise, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, o laudo elaborado pela junta oficial é bastante superficial, não retratando, ainda que de forma mínima, as peculiaridades do caso clínico em tela.

De forma diversa, o laudo pericial elaborado no bojo da ação de interdição, de forma bastante robusta, atesta a total incapacidade do agravado, sendo a mesma de natureza definitiva desde os dezesseis anos de idade. Citado laudo é datado de
04/12/2020.

De outra plana, a sua genitora – então segurada do IPAJM – veio a falecer na data de
24/04/2021
, ou seja, após a comprovação da invalidez do seu filho (beneficiário).

Destarte, repito, ao menos diante do grau cognitivo realizado pelo magistrado prolator do
decisum
, me parece correta a decisão objurgada ao deferir a liminar em favor do autor para que o IPJAM passe a pagar o respectivo benefício de pensão por morte, sendo que a corroborar tal conclusão, cito os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INCAPAZ. DIVERGÊNCIA ENTRE OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004 E NA LEI FEDERAL Nº 9.717/1998. LEI FEDERAL QUE DEVE PREVALECER. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE O ÚNICO REQUISITO NECESSÁRIO É A COMPROVAÇÃO DE A DOENÇA INCAPACITANTE SER PREEXISTENTE À MORTE DO SEGURADO. PROVAS QUE CORROBORAM O ALEGADO. TUTELA ANTECIPADA. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA 1.
A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 criou mais requisitos e condições para a concessão de pensão por morte a filhos considerados inválidos do que a Lei Federal nº 8.213/91, agindo em desacordo com o previsto no artigo 5º da Lei nº 9.717/1998
. 2. Além disso, o próprio C. STJ possui entendimento reiterado no sentido de que em se tratando de filho inválido, independentemente de sua idade, de seu estado civil ou da comprovação da dependência econômica, será considerado dependente de ex-combatente, para fins do art. 5º, III, da Lei nº 8.059/1990, quando a doença incapacitante for preexistente à morte do instituidor do benefício (STJ; AgInt-REsp 1.895.631; Proc. 2020/0240979-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 03/05/2021; DJE 06/05/2021). 3. Da análise dos autos constata-se que a apelada logrou êxito em comprovar que era portadora de retardo mental e esquizofrenia desde antes do óbito de sua genitora 4.
É desimportante o fato de a doença incapacitante ter se manifestado após a maioridade, sendo o único requisito para concessão de pensão por morte nestes casos a comprovação de que a incapacidade iniciou-se antes do óbito do segurado.
5. Ainda que fosse necessária a comprovação de que a doença incapacitante é anterior à maioridade, verifica-se que as provas testemunhais produzidas (mídia apresentada à fl. 223) são claras ao informar que a apelada era acometida pela sua condição psíquica desde a infância 6. É plenamente possível a concessão de tutela antecipada em demandas de natureza previdenciária em face da Fazenda Pública. Precedentes. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160136771, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

_____

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. 1.
A pensão por morte de segurado a filho maior inválido é devida quando a incapacidade for anterior ao óbito do servidor. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170160774, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

_____

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FILHA MAIOR E INVÁLIDA . INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO. DEMONSTRAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO DE INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. O benefício previdenciário pleiteado pela Recorrida tem como fato gerador o óbito do seu genitor, o qual figurava como segurado perante o Instituto de Previdência Recorrente, ocorrido no dia 13.08.2004, cujo benefício até então era recebido pela sua genitora, falecida no dia 28.07.2007. II.
A disposição legal sobre concessão de benefício de pensão por morte para filho (beneficiário) maior de idade insculpida na Lei Complementar n° 282/2004 não guarda simetria com a disposição inserta na Lei n° 8.213/91, em flagrante burla ao procedimento de distribuição de competência estabelecida em nossa Carta Magna. III. O simples fato de a invalidez, embora faticamente anterior, haver sido decretada somente após a morte do pai da Recorrida (fato gerador do direito a Pensão por Morte), por si só, não constitui empecilho ao deferimento do pleiteado benefício, sob o fundamento de ausência de implementação dos requisitos previstos no artigo 5°, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 282/2004. IV. In casu, verifica-se que o Laudo Médico de fl. 15, bem como a perícia realizada pelo Instituo Nacional de Seguro Social INSS, de fls. 28/29, são expressos ao declarar que a parte Recorrida é incapacitada desde seus 06 (seis) anos de idade, comprovando, que a condição incapacitante é anterior ao óbito do segurado
. V. O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que o recebimento de benefício previdenciário pelo regime geral de previdência social no valor de apenas um salário-mínimo, não tem o condão de afastar a condição de dependente. Precedentes. VI. Recurso conhecido e improvido. Remessa Necessária Conhecida e Improvida. Sentença Mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024209003284, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

Por fim,
“n
ão há que se falar em risco da irreversibilidade da medida, uma vez que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos (REsp 1401560/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016611, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000070-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE JAGER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – VEDAÇÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE ANTES DO FALECIMENTO DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005887, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019).

2.
A disposição legal sobre concessão de benefício de pensão por morte para filho (beneficiário) maior de idade insculpida na Lei Complementar n° 282/2004 não guarda simetria com a disposição inserta na Lei n° 8.213/91, em flagrante burla ao procedimento de distribuição de competência estabelecida em nossa Constituição.

3.
Destarte,
“não parece adequado simplesmente invocar as exigências do art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 para impedir a concessão do benefício de pensão de morte sem interpretar a norma com base na Constituição Federal, em especial no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).”
(TJES; AG-AI 0015404-65.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/11/2015; DJES 04/12/2015).

4.
No caso em análise, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, o laudo elaborado pela junta oficial é bastante superficial, não retratando, ainda que de forma mínima, as peculiaridades do caso clínico em tela. De forma diversa, o laudo pericial elaborado no bojo da ação de interdição, de forma bastante robusta, atesta a total incapacidade do agravado, sendo a mesma de natureza definitiva desde os dezesseis anos de idade. Citado laudo é datado de 04/12/2020.

5.
De outra plana, a sua genitora – então segurada do IPAJM – veio a falecer na data de 24/04/2021, ou seja, após a comprovação da invalidez do seu filho (beneficiário).

6.
Destarte, repito, ao menos diante do grau cognitivo realizado pelo magistrado prolator do
decisum
, me parece correta a decisão objurgada ao deferir a liminar em favor do autor para que o IPJAM passe a pagar o respectivo benefício de pensão por morte.

7.
Por fim,
“n
ão há que se falar em risco da irreversibilidade da medida, uma vez que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos (REsp 1401560/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016611, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.